Tribunal: STF
Processo: Rcl 65300
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Espólio de Vendolino Nuernberg, representado por Christina Nuernberg Zappelini contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina/TJSC na Apelação 0020107- 11.2013.8.24.0020/SC, por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante relata:



    “A demanda originária versa sobre a cobrança de honorários contratuais pactuados para propor ação anulatória, o qual foi assinado por Maria, que na época se tornou companheira e curadora de Vendolino após o óbito da esposa deste. 



    É importante salientar que esse contrato de honorários não foi aprovado ulteriormente pelo juiz do processo de interdição, ou mesmo o da ação anulatória. 



    O intuito da Ação Anulatória era impugnar o compromisso de compra e venda realizado entre Vendolino e os seus futuros herdeiros. 



    Após o êxito na anulação do contrato, a Clotilde, ora beneficiária do ato coator, ajuizou demanda cobrando os honorários advocatícios em face dos herdeiros de Vendolino. 



    Em primeira instância a demanda foi julgada improcedente para Clotilde, porém em segunda instância ela obteve o provimento recursal.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Sustenta, em suma, que:



    “No caso em análise, houve a violação a Súmula Vinculante sob n° 10, pois impugna-se Decisão Judicial lavrada pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Santa Catarina que deixou de aplicar o parágrafo único c/c inciso V, do art. 1.748 do Código Civil.



     Em realidade houve o reconhecimento tácito da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal por órgão fracionário sem a devida remessa para o órgão especial, como determina o art. 97 da CF/88, pois foi sustentado no julgamento que o princípio do melhor interesse do curatelado (de matriz constitucional, por força do art. 5°, §3°, da CF/88, diante da recepção da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, através do Decreto Legislativo n° 186, de 9 de junho de 2008) se sobrepõe ao preceito legal do art. 1.748, parágrafo único, do CC, sem que houvesse a remessa do feito ao órgão especial.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Aduz que:



    “A inaplicação do dispositivo legal também foi fundamentada na prevalência do princípio do melhor interesse do curatelado/interditando. Esse princípio possui matriz constitucional, diante do Decreto Legislativo sob n° 186, de 9 de junho de 2008 que aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência, o qual foi assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, consoante o art. 1° do referido decreto.



    [...]



    Destarte, como foi negado vigência ao art. 1.748, inciso V, parágrafo único do CC, diante da prevalência do princípio do melhor interesse do curatelado, consequentemente, essa decisão deveria ter sido prolatada pelo órgão especial do Tribunal de Santa Catarina, e não pelo órgão fracionário. 



    Ora, de acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada prodecente a Reclamação:  



    “[...] nos termos do art. 103-A, § 3°, art. 161, inciso III, do RISTF, art. 992 do CPC, para cassar a decisão reclamada do órgão fracionário da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina proferido na Apelação sob n° 0020107-11.2013.8.24.0020/SC que afastou a incidência do parágrafo único, do art. 1.748 Lei Federal sob n° 10.406/2002 (Código Civil), diante da suposta prevalência do princípio constitucional da prevalência do interesse do curatelado, sem que houvesse a declaração expressa de inconstitucionalidade pelo órgão especial, portanto, dever-se-á determinar que outra decisão seja proferida com a aplicação da Súmula Vinculante sob n° 10 do STF e do art. 97 da CF/88;” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Nesse contexto, sustenta que a decisão reclamada violou o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Por outro lado, o ato impugnado tem o seguinte teor:



    “A controvérsia, portanto, cinge-se em analisar a possibilidade de convalidação do negócio jurídico realizado entre a recorrente e o de cujus, haja vista a ausência de autorização judicial da curadora para o ajuizamento de demanda em nome do curatelado, e sobre tal ponto debruçar-se-á a presente decisão.



    [...]



    A recorrente sustenta que, ‘tendo a ação anulatória transcorrido sem qualquer oposição quanto a eficácia ou não do mandato, com o trânsito em julgado, não cabe mais discutir na ação de cobrança de honorários quanto a sua eficácia ou não’ (p. 66), e que ‘o que se está discutindo nos presentes autos, não é a eficácia ou ineficácia do mandato, de uma ação que já transitou em julgado, mas sim o contrato particular de honorários, que dispensa a autorização do juiz para sua cobrança’ (p. 67). 



    O Juízo a quo, porém, acolheu a tese da parte ré, no sentido de que o contrato sub judice é nulo porque não poderia a curadora outorgar procuração em nome do curatelado a terceiro, sem prévia autorização judicial. Com relação à possibilidade de ratificação ulterior do referido documento, a Togada singular fundamentou que ‘da leitura da peça vestibular, não se extrai interesse da autora nesse sentido, não cabendo ao juízo estender o limite cognitivo imposto pela interessada à análise do Judiciário, sob pena de ferir a imparcialidade e a inércia basilares à Justiça’ (p. 33). 



    No entanto, razão assiste à insurgente.



    Sobre o tema, é sabido que o ajuizamento de demanda para a defesa de interesses de pessoa curatelada é encargo inerente ao exercício da curatela, embora condicionado à prévia autorização judicial, consoante estabelece o Código Civil:



    Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela [...]



     Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: 



    [...] 



    V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz.



    Com efeito, a teor do disposto no art. 1.748, parágrafo único, do Código Civil (acima transcrito), a falta de autorização torna o ato ineficaz até que a outorga seja posteriormente suprida.



    [...]



    Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que ‘a inobservância da regra do art. 427, VII, do CC/1916 (atual art. 1.748, V, do CC/2002), que prevê que caberá ao tutor, e também ao curador, apenas mediante prévia autorização judicial, propor ou responder as ações que envolvam o tutelado ou curatelado, é causa de nulidade relativa (ou anulabilidade) suscetível de convalidação e ratificação judicial posterior’ (STJ. AgInt no REsp 1722120/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).



    [...]



    In casu, tem-se que a contratação dos serviços da apelante para a defesa dos interesses do curatelado, embora não tenha sido submetida ao prévio controle do Poder Judiciário, deveria ser convalidada posteriormente em juízo porque fora atingido o melhor interesse do interditado.



    [...]



    Nesse cenário, não pode o Poder Judiciário, passados quase 10 (dez) anos (Evento 35, PROCJUDIC1, p. 86) do trânsito e julgado da ação que obteve êxito em proteger o patrimônio do curatelado, consignar que o mandato exercido pela recorrente era nulo, porquanto eivado de vício, sobretudo porque é cediço que a lei visa proteger os interesses do interditado. 



    Portanto, conclui-se ser possível a convalidação do ato, mormente porque a procuração outorgada à advogada apelante (e assinada pela curadora do interditado) revelava a situação de incapacidade do autor da ação (Evento 35, PROCJUDIC1, p. 18), bem como a narrativa dos fatos dispostas na peça inaugural não deixava dúvidas a respeito da existência de interdição (Evento 35, PROCJUDIC1, p. 20), inclusive foi juntado aos autos cópia integral do processo de interdição (Evento 35, PROCJUDIC1, p. 82) e o Ministério Público atuou no processo como fiscal da lei. 



    Logo, o negócio jurídico em questão atendeu aos interesses do curatelado, uma vez que a pretensão autoral foi julgada procedente, para retornar ao patrimônio deste a totalidade de cinco imóveis. 



    Oportuno consignar ainda que não se constata qualquer abusividade na remuneração entabulada entre a recorrente e a curadora do autor (R$ 5.000,00 + 15% sobre o proveito econômico obtido), uma vez que a contraprestação mostrou-se compatível com o trabalho realizado pela casuística, sobretudo pelos riscos por ela assumidos em caso de insucesso na ação.



    Desse modo, porquanto os interesses do curatelado foram protegidos, e porque nada foi dito naquela ação a respeito de (in)existência de vício na representação processual do interditado, conclui-se ter ocorrido naquela ocasião a autorização judicial tácita para a realização de tal ato. 



    Solução diversa seria ignorar que o trabalho exercido pela outorgante naquela ocasião visou proteger os interesses do outorgado, como também consentir com o enriquecimento ilícito da parte contrária, sabidamente vedado em nosso ordenamento jurídico



    Portanto, tem-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios ora em análise não possui qualquer eiva.” (doc. eletrônico 6, pp. 4-9).



    Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, revela que foi negado provimento ao Agravo em Recurso Especial 2449978/SC do ora reclamante, por decisão monocrática, da qual extraio a ementa:



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA CONVALIDAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO CURATELADO, PRESERVAÇÃO DE SEUS INTERESSES E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REPRESENTAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL; MAS, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (ARE 2449978/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13/11/2023)



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.



    Em nenhum momento a autoridade reclamada negou vigência a dispositivo legal, em razão de suposta inconstitucionalidade. A autoridade reclamada apenas analisou as demandas envolvidas e interpretou os fatos pertinentes ao caso concreto.



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; grifei)



    Também no mesmo sentido, cito ainda as decisões proferidas na Rcl 63902/MG e Rcl 65206/MG, ambas da minha relatoria, DJe 16/2/2024 e 19/2/24, respectivamente.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator